Tribunal: TJES
Processo: 5004664-84.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004664-84.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLE SILVA DA COSTA
RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004664-84.2020.8.08.0035

RECORRENTE: EMANUELLE SILVA DA COSTA

RECORRIDOS: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMETICOS LTDA - ME, HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inversão do ônus da prova. Afirma que foi excluída do negócio sem aviso prévio. Requer danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito de ter os valores gastos devolvidos e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.A autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
EMANUELLE SILVA DA COSTA
em face de
HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMETICOS LTDA - ME, HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que era consultora de vendas; b) que ingressou nas empresas para desenvolver o programa de marketing multinível do grupo HK CLUB; que a promessa era de 1,5 a 2,5% ao dia, além de pagamentos do valor do plano de compensação do suposto multinível; que, logo após iniciar, a empresa anunciou a fusão com a empresa ARBCRYPTO para a composição do seu portfólio de produtos, mas na verdade excluiu a HK CLUB; que a empresa Hoken sequer pagou a bonificação do mês de referência de trabalho quer era junho de 2019, no quantitativo de R$ 250,00; que investiu na compra de produtos antecipados, no custo total de R$ 1398,00; que promoveu a venda de dois contratos de Rental, com comissão no total de $ 15,00 por contrato vendido mensais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10412622):

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ( quadro geral de credores, nos autos do processo sob o número 1032741-02.2020.8.26.0576, distribuído para a 6ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP).

Face ao exposto, na forma do art. 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, o pedido de danos materiais, lucros cessantes e comissionamento (bonificação) considerando a competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de relação de trabalho e/ou ainda, emprego.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, em especial o de dano morais e expedição de ofício a 6ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP, acerca da ação tombada sob o número 1032741-02.2020.8.26.0576.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
10412624
), pugnando pelo conhecimento da inversão do ônus da prova. Afirma que foi excluída do negócio sem aviso prévio. Requer danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada no descumprimento contratual da requerida.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida não guarda cunho consumerista. Não faz sentido a parte autora requerer os benefícios da inversão do ônus da prova se a causa de pedir transpassa pelo instituto do direito civil, de cunho meramente contratual, onde houve destituição da autora dos quadros da empresa.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC),

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante:

A parte Autora, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil (distribuição estática do ônus da prova), não trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que não demonstra, ao menos nos autos, que a EMPRESA, praticou ilícito penal, como por exemplo: estelionato, na forma do art. 171 do Código Penal (sentença penal condenatória) a fim de que pudesse ser reconhecida a responsabilidade civil, na forma do disposto no art. 186 c/c art. 927 do CCB/02.

Ademais, a recorrente não acostou sequer uma foto, ou vídeo que comprove suas alegações, minimamente. Apenas, anexou seus documentos e notícias veiculadas a respeito da fusão das empresas. A recorrente sequer acostou aos autos a comprovação de que teve danos materiais, como notas fiscais, ou comprovante de compra dos itens, sequer lista os produtos.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)